Tribunal: TJES
Processo: 0003292-55.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003292-55.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENAIR OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
PRELIMINAR.
NULIDADE DO JULGAMENTO POR ARGUMENTO DE AUTORID
ADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGA
L
. IMPOSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, em observância à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a ação penal e condenou o réu pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), à pena definitiva de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 14 de junho de 2015, após consumo de bebidas alcoólicas na residência da vítima, o acusado tentou constrangê-la a manter relação sexual contra sua vontade. Diante da resistência, desferiu-lhe diversos golpes com faca na cabeça, provocando traumatismo craniano frontal, além de espancamentos com socos e chutes. A vítima foi deixada nua e inconsciente em meio a uma poça de sangue, sobrevivendo graças ao socorro prestado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(1) verificar se a leitura de decisão que anulou o julgamento anterior, realizada pelo Ministério Público em plenário, configura nulidade por violação ao art. 478, I, do CPP; (2) analisar se a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena foi indevida, justificando a redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO

A defesa sustenta nulidade da sessão do Tribunal do Júri, com base na alegada infração ao art. 478, I, do CPP, em razão da leitura, pelo Ministério Público, da decisão que anulou o julgamento anterior, a qual conteria referência ao depoimento da vítima e, portanto, teria influenciado indevidamente os jurados por meio de argumento de autoridade.

A preliminar não merece acolhimento. A leitura realizada pelo representante do Ministério Público teve caráter meramente contextual, destinada à reconstrução cronológica dos fatos e à explicação de contradições relevantes. Não houve utilização da decisão judicial como argumento de autoridade nem tentativa de influenciar o Conselho de Sentença pelo peso institucional do juízo prolator.

O Juiz Presidente indeferiu, ainda durante a sessão, a arguição defensiva, considerando tratar-se de mero cotejo probatório, sem infringência ao disposto no art. 478, I, do CPP. A jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas o uso valorativo de decisão judicial como fundamento de convencimento dos jurados configura nulidade.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP. A ausência de demonstração de influência direta no veredito impede a anulação do julgamento.

MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA

No mérito, a defesa pleiteia a redução da pena-base, sob o argumento de que as “consequências do crime” foram indevidamente valoradas na primeira fase da dosimetria.

A sentença fixou a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão, destacando elementos concretos: a vítima sofreu traumatismo craniano frontal, ficou com danos estéticos e psicológicos permanentes, vive em constante temor e teve sua qualidade de vida profundamente abalada. Tais consequências extrapolam o resultado natural do tipo penal do homicídio tentado.

Posteriormente, foi aplicada a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), com redução da pena para 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O critério trifásico foi corretamente aplicado e respeitou os parâmetros legais, com fundamentação idônea e individualizada.

A jurisprudência consolidada admite a exasperação da pena-base quando amparada em elementos objetivos e concretos extraídos dos autos, sem violação ao princípio da legalidade ou da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003292-55.2015.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENAIR OLIVEIRA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENAIR OLIVEIRA DA COSTA
,

contra a sentença de id. 14859886, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a ação penal, e o condenou pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP), nas circunstâncias da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 14 de junho de 2015, após ingerirem bebidas alcoólicas em sua residência, o réu tentou constranger sua vizinha Nair Ferreira Porto a manter relação sexual contra a sua vontade. Diante da firme resistência da ofendida, o apelante
passou a agir com extrema violência
, rasgando suas roupas e, não satisfeito,
apoderou-se de uma faca e desferiu diversos golpes contra a cabeça da vítima
, causando-lhe traumatismo craniano frontal.

Além das facadas, o réu também
espancou a vítima com socos e chutes
, deixando-a inconsciente e caída em meio a uma poça de sangue. Ao imaginar que havia consumado o homicídio,
evadiu-se do local
, abandonando a vítima nua e gravemente ferida em sua residência.

O ataque somente não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, em razão do socorro prestado à ofendida, que foi encaminhada ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde permaneceu internada e sobreviveu.

Inicialmente, cumpre-me analisar a
preliminar
suscitada pela
Defensoria Pública
, onde busca a
nulidade da sessão de julgamento perante o júri, diante de ofensa ao artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal.

Argumenta que o Ministério Público, em Plenário, efetuou a leitura da decisão que anulou o julgamento anterior. Alega que, a menção ao depoimento da vítima, contido nessa decisão, teria influenciado negativamente o Conselho de Sentença, comprometendo a imparcialidade dos jurados e, por consequência, a lisura do julgamento.

De fato, mencionada norma veda, durante os debates, o uso da decisão de pronúncia ou de decisões posteriores como “argumento de autoridade”. Tal vedação tem por escopo resguardar a livre convicção dos jurados, preservando a imparcialidade de sua decisão.

Entretanto, no caso em apreço, não houve nenhuma utilização da decisão judicial como elemento de convencimento pela força do cargo ou do órgão prolator. Conforme consta da ata de julgamento (id. 70259611), o Juiz Presidente indeferiu a arguição defensiva, por entender tratar-se de mero cotejo probatório e não de invocação de autoridade.

A referência feita pelo representante do Ministério Público, teve caráter meramente contextual, limitada à reconstrução da cronologia dos fatos, e ao esclarecimento de contradições relevantes para a formação do convencimento dos jurados. Não houve leitura de trechos laudatórios ou valorização da decisão judicial enquanto prova.

Portanto, para configurar argumento de autoridade apto a gerar a nulidade do julgamento, a menção feita pelo Ministério Público

Portanto, para configurar argumento de autoridade apto a gerar a nulidade do julgamento, a leitura da decisão que anulou o julgamento anterior, teria que externar juízo valorativo e com o nítido objetivo de direcionar os jurados ao desfecho almejado, o que, no meu entender, não restou demonstrado no caso em julgamento.

Não obstante, a defesa não apontou o prejuízo gerado ao apelante com a referida exibição feita pelo representante do Ministério Público aos jurados e, como se sabe, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (artigo 593, do Código de Processo Penal).

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

Aqui, desde logo, destaco que o recurso defensivo não impugna a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, a irresignação reside apenas na dosimetria pena, mais especificamente, na sua primeira fase.

Nessa medida, a defesa postula a redução da pena-base, sob alegação de que as “consequências do crime” foram indevidamente valoradas.

Verifico que a pena-base foi fixada em 14 anos e 03 meses de reclusão, em razão da valoração negativa do referido vetor.

O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação, destacando o traumatismo craniano frontal, os danos estéticos e psicológicos sofridos pela vítima, que passou a viver em constante temor, comprometendo sua qualidade de vida.

Não se trata de valoração genérica, mas de circunstâncias concretas que extrapolam o resultado típico do crime tentado de homicídio.

A pena foi posteriormente reduzida na terceira fase do critério trifásico (art. 68 do CP), em razão da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, chegando-se ao
quantum
definitivo de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, dentro dos parâmetros legais e de forma proporcional.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a individualização da pena deve respeitar a discricionariedade técnica do julgador, desde que fundamentada em elementos concretos.

Assim, não há razão para alteração da reprimenda.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.